Tribunal: TJPA
Processo: 0013532-40.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013532-40.2020.8.14.0401

APELANTE: DAVID CORREA PASTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Na espécie, a palavra da vítima, corroborada pela prova judicializada, afasta a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto simples, uma vez demonstrado que o apelante abordou o ofendido mediante constrangimento físico e força intimidativa a fim de subtrair a
res furtiva
, praticando, portanto, o núcleo do art. 157 do CP.

2. Destarte, mantida a condenação pela prática de roubo, inviável acolher o pleito absolutório fundado no princípio da insignificância, porquanto tal princípio é inservível para tornar atípicos crimes perpetrados com violência ou grave ameaça. Precedente do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

David Correa Pastana apela de sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP (ID 13053270).

O apelante pugna pela desclassificação do crime de roubo para furto simples, ao argumento de que não restou comprovado o emprego de violência ou grave ameaça na conduta, ressaltando a ausência de oitiva da vítima, circunstância que ensejaria a sua absolvição por atipicidade material, com a consequente aplicação do princípio da insignificância por inexistência de lesão ao bem jurídico (ID 14430934).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 14570927), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14989653).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para desclassificação do crime de roubo para furto, em razão da suposta ausência de violência ou grave ameaça.

A esse respeito, consigne-se que a vítima C. D. S, de 13 anos de idade, narrou os fatos na fase policial, relatando o seguinte

“Que tem 13 (treze) anos de idade. Que se chama CAUE DOS SANTOS. Que tem 06 (seis) irmãos. Que reside com a sua genitora CARMEN DOS SANTOS. Que não está estudando, porque foi expulso do colégio por trancar a professora na sala de aula. Que todos os dias sai para vender bombons na rua. Que no dia de hoje saiu na companhia de alguns amigos, para vender bombons. Que por volta de umas 17:00 horas estava na Doca, nesta cidade, vendendo bombons, quando foi abordado por um homem, que nunca tinha visto antes.
Que este homem puxou a bolsa de CAUE, que CAUE tentou impedir. Que ao puxar a bolsa, o homem enforcou CAUE com a alça da mesma. Que o homem não conseguiu levar a bolsa, mas tomou a caixa de bombons da mão de CAUE, e ao fazer isso disse para CAUE “ME DÁ ISSO, SE NÃO EU TE DOU UMA FACA” (textuais). Que o homem tinha “UM NEGOCIO” (textuais) na cintura, que segurava com a mão. CAUE pensou que seria uma faca. Que após o ocorrido, CAUE saiu correndo para Av. Nazaré, onde pediu socorro aos policiais. Que em seguida foi até o local do ocorrido com os policiais, onde encontraram o homem que havia pego a caixa de bombom. Que apontou o homem para os policiais
”. (ID 13053147, pág. 3, grifos nossos)

Em complemento, as testemunhas ANDRÉA MARTINS MACHADO, THIAGO GOMES DA SILVA e ALESSON COSTA CORREA, policiais militares que flagrantearam o acusado, declararam em Juízo que foram acionados pela vítima chorando muito, tendo relatado a guarnição que um elemento havia subtraído sua caixa de bombons, mediante violência física, ocasião em que empreenderam diligências e localizaram o recorrente, que estava com a
res furtiva
na mão e foi reconhecido pelo adolescente. ID 13053254/13053261).

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Destarte, inexiste margem para “absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim 0315988-19.2013.8.05.0001
, relatora Desembargadora Nágila Maria Sales Brito), situação retratada nos autos.

Além disso,

não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime de furto quando “devidamente comprovado que a abordagem à vítima se deu mediante constrangimento físico e com força intimidativa, pouco importando, para a caracterização do roubo, que não tenha sido proferida ameaça de morte ou que o autor não portasse qualquer tipo de arma” (TJMG,
ApCrim n. 0033951-46.2016.8.13.0079
, relator Desembargador Henrique Abi-Ackel Torres).

Destarte, rejeitado o pleito desclassificatório, inexiste espaço para acolher o pleito absolutório fundado na atipicidade material da conduta, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que, “nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. (
AgRg no HC n. 739.630/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Ante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024